Tribunal: TJDFT
Processo: 0755658-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. EXAME. COLONOSCOPIA. CLASSIFICAÇÃO AMARELO - URGÊNCIA. OBEDIÊNCIA À CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial para determinar ao réu que forneça à parte autora, em prazo não superior a 10 (dez) dias, o exame de colonoscopia, conforme solicitação médica.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 64341393).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, com estabelecimento de prazo razoável para que o Ente Público cumpra com seu dever de garantir o direito fundamental dos pacientes do SUS aos serviços públicos de saúde (ID 64940932).
4. A autora, em suas razões recursais, informa que possui 19 anos de idade, foi diagnosticada com stroenterite e colite não-infecciosas, não especificadas (CID – K529) e possui diversas dificuldades, dores físicas e psíquicas decorrentes dessa enfermidade. Afirma que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 22/04/2024, sob a classificação de risco amarelo – urgência, tempo de espera que viola o prazo estabelecido no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Discorre sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Sustenta a existência de elementos suficientes que demonstram a mora desarrazoada do requerido. Requer o provimento do recurso para determinar que o réu forneça à requerente, imediatamente, o serviço médico de precisa.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. A solicitação médica para realização exame de colonocospia foi inserida no Sistema de Regulação no dia 23/04/2024 (ID 64341374, p. 4), com classificação de risco amarelo-urgência. Consta no relatório médico (ID 64341374, p. 1-2) que quando o exame foi solicitado, a paciente estava estável e sem riscos, no entanto, é necessário que o exame seja realizado o mais breve possível para diagnóstico e definição de tratamento.
7. No Ofício no 1415/2024 de ID 64341371, p. 12-13, datado de 28/05/2024, constou informação de que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em 11/12/2021.
8. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente público que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Entretanto, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação.
9. Não havendo a demonstração de extrema urgência ou risco à vida no caso concreto, não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Assim, não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Não foi configurado, neste momento, omissão da administração pública no atendimento médico prescrito à paciente, que deverá observar os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Acaso seja observado agravamento do caso, conforme destacado no ofício de ID 64341371, p. 12-13, o fato deverá ser imediatamente comunicado, com o comparecimento da paciente à unidade de saúde mais próxima da sua residência, para que a classificação de risco do atendimento seja reavaliada em conjunto pelo médico da unidade e pela Central de Regulação.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.